Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS COM RECONVENÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE CURSO ONLINE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DESISTÊNCIA DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE LOGIN E SENHA DE ACESSO. FORNECIMENTO DE CONTEÚDO DIDÁTICO. COBRANÇA DE PARCELAS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC /15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte Autora.
2. Na hipótese em exame, a sentença recorrida guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
3. O direito de arrependimento, previsto no art. 49 do CDC, tem como finalidades precípuas (i) resguardar o consumidor de técnicas agressivas e coercitivas de publicidade que o induzam a aquisição de determinados produtos ou serviços com redução da capacidade de decisão; (ii) assegurar ao consumidor a faculdade de refletir sobre a aquisição realizada; (iii) preservar o direito de escolha livre, consciente, em conformidade com os desejos e necessidades pessoais, tudo de forma a mitigar a vulnerabilidade do consumidor na contratação.
4. Disposição contratual pode prever o aumento do prazo para exercício do direito de arrependimento do consumidor, além daquele consubstanciado no art. 49 do CDC. E, por se tratar de direito potestativo, é prescindível que o consumidor decline os motivos do arrependimento da compra de bens ou serviços realizada fora do estabelecimento comercial.
5. As circunstâncias do caso concreto revelam que a consumidora adquiriu curso online em 20/9/2021 e solicitou o cancelamento em 15/3/2022, o que demonstra a extrapolação do prazo legal e contratual de 7 (sete) dias para exercício do direito protestativo de arrependimento e, por conseguinte, possibilita que o prestador do serviço educacional realize a cobrança das parcelas remanescentes previstas expressamente no contrato firmado livremente entre as partes.
6. Na hipótese em exame, o prestador do serviço educacional forneceu login e senha de acesso à plataforma de ensino à distância, bem como disponibilizou o conteúdo didático do curso contratado, de maneira que cumpriu a obrigação dele prevista no contrato firmado entre as partes, fazendo jus ao recebimento das parcelas atinentes ao serviço educacional prestado. Expirado o prazo de 7 (sete) para reflexão sobre a compra do serviço, sem o exercício do direito de arrependimento, há de prevalecer o princípio do pacta sunt servanda, independentemente de o consumidor ter utilizado todos os conteúdos disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de acontecimentos que ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade do indivíduo, circunstância não configurada no caso concreto.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.